Tribunal: TJBA
Processo: 0500514-93.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500514-93.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDINAILTON SILVA SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação, interposto por EDINAILTON SILVA SOUZA, contra sentença que lhe condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e §4º, todos do Código Penal. II. Questão em discussão. O Apelante pugnou pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, do Código Penal, alegando inexistência de provas de materialidade em razão da ausência de exame pericial. Ademais, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, assim como o reconhecimento da prescrição. Razões de decidir. Examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem as práticas delituosas imputadas pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio da prova oral colhida em juízo, indicando que o Apelante arrombou a porta de aço do estabelecimento para subtrair valores, configurando-se o furto qualificado. Ademais, conforme a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora prevista no §4º, inciso I, do art. 155, do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo. Dessa forma, não resta dúvida de que o furto se concretizou de forma qualificada, razão pela qual o recurso de apelação não merece prosperar. O apelante pugna pela aplicação da pena no mínimo legal. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente no cálculo da pena. Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais, o Juízo a quo corretamente valorou negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, verificando a atenuante da confissão e a menoridade do réu, o magistrado reduziu a pena para 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, razão pela qual fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias multa. Assim, não há o que ser reformado na dosimetria aplicada. Portanto, diante da manutenção da pena aplicada, o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato restou prejudicado. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500514-93.2019.8.05.0201, que tem como Apelante, EDINAILTON SILVA SOUZA e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.